Tribunal: CARF
Processo: 10325.001779/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2.
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo legal vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade - Súmula CARF n° 2.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo, invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa ou da impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001779/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2.
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo
legal vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade - Súmula CARF
n° 2.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo,
invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa
ou da impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Como é cediço, somente os órgãos judiciais têm esse poder.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001779/2008-37
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 188 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (Debcad n° 37.198.1450) para cobrança
de contribuições sociais destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR,
devidas por sub-rogação pelos adquirentes de produto rural de pessoa física, nos termos do artigo
6o da Lei no 9528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001. O período de apuração
abrange 01/2003 a 12/2004. A sub-rogação está fundamentada no art. 30, inciso III da Lei no
8.212/91 (e-fls. 18).
Nos termos do relatório fiscal (e-fls. 21 e seguintes) a infração foi assim resumida:
3-DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.1 – O objeto do lançamento são as contribuições previdenciárias não recolhidas,
devidas a Receita Federal do Brasil-RFB incidentes sobre a aquisição de produto rural,
identificados pela aquisição de gado para abate de produtor rural pessoa física.
3.2 São contribuições devidas pela empresa na condição de sub-rogada, destinadas a
outras entidades (TERCEIROS)SENAR, apurada com alíquota de 0,20%
3.3 – Foi emitido outro AIOP Debcad n° 37.198.144-1, com o mesmo fato gerador e
mesma base de cálculo para as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-RAT e contribuições previdenciárias
rurais.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento haja vista declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo STF no recurso extraordinário no 363.852/MG. O Acórdão 2401.02.413 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
SUBROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
POR
PESSOAS
FÍSICAS.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. IMPROCEDÊNCIA
Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária (RE n.o 363.852/MG), a
inconstitucionalidade do art. 1.o da Lei n. 8.540/1992 e as atualizações posteriores até a
Lei n. 9.528/1997, as quais, dentre outras, deram redação ao art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991, são improcedentes as contribuições sociais exigidas dos adquirentes da
produção rural da pessoa física na condição de subrogado.
Recurso Voluntário Provido.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs, tempestivamente, Recurso Especial citando
como paradigmas os Acórdãos 230201.599 e 2402001.724, resumindo a divergência da seguinte
forma:
Observa-se que nos paradigmas, assim como no acórdão recorrido, tratava-se da
discussão a respeito da constitucionalidade das contribuições sociais destinadas ao
custeio da Seguridade Social, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural. Contudo, enquanto na decisão hostilizada concluiu-se pela sua
inconstitucionalidade, nos acórdãos paradigmas, refutou-se tal argumentação,
mantendo-se o lançamento, com base na Lei no 10.256/2001, editada sob o manto
constitucional aberto pela Emenda Constitucional no 20/98.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

Como se vê, os acórdãos paradigmas acima transcritos, ao tratarem de casos idênticos
ao dos autos, adotaram entendimento diametralmente oposto ao firmado no acórdão
recorrido.
Nessas condições, demonstrada a divergência jurisprudencial diante dos acórdãos
paradigmas em anexo, nos termos do art. 67 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
256/2009, afiguram-se presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial.
Contrarrazões do contribuinte juntada às fls. 155 e seguintes. Defende a recorrida
a manutenção do acórdão sob o argumento de que a inconstitucionalidade do FUNRURAL
declarada pelo RE 363.852/MG não teria sido superada com a edição da Emenda Constitucional
no 20/98 e Lei n° 10.256/2001. Faz considerações sobre o princípio da isonomia reiterando
argumentos apresentados no seu Recurso Voluntário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9202-007.843 (e-fls. 188 e ss), no qual os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, decidiram em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SUBRROGAÇÃO DO
ART. 30, III DA LEI No 8.212/91 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS SENAR.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91,
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852/MG.
Desse modo, permanece a exação tributária.
A responsabilidade atribuída à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou consignatária
e ainda à cooperativa não está prevista apenas no §5o do Decreto no 566/1992, mas
também no inciso III, do art. 30, da Lei no 8.212/91 cuja regulamentação se deu por
meio do Decreto no 3.048/99, cumprindo-se assim o princípio da legalidade previsto no
art. 128 do CTN.
O entendimento assentado foi no sentido de que o lançamento ora discutido
abrange fatos geradores ocorridos já na vigência da nova redação dada pela Lei no 10.526/2001
ao art. 6o da Lei no 9.528/97 e, ao contrário do citado na decisão recorrida, a responsabilidade
pelo recolhimento da referida contribuição foi atribuída à Autuada também com base no inciso
III do art. 30 da Lei no 8.212/91, conforme se verifica do auto de infração lavrado, e sobre tal
dispositivo não haveria qualquer manifestação de inconstitucionalidade
Ademais, foi pontuado a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal, sob
a sistemática da Repercussão Geral, no RE no 718.874/RS concluindo no sentido de ser
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
Nesse sentido, concluiu-se pela legalidade da cobrança do SENAR e pela previsão
de regra normativa para exigência da contribuição por sub-rogação, com o consequente
provimento do Recurso Especial, tendo sido determinado o retorno dos autos à Câmara de
origem para a análise das demais questões postas no Recurso Voluntário.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

Considerando que o Conselheiro Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados à 1aTO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, e
distribuídos a este Relator para prosseguimento, a fim de que o colegiado possa manifestar sobre
as demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Trata-se de decisão proferida pela CSRF que determinou retorno do processo à
turma "a quo", conforme estabelecido no § único do art. 7o da Portaria CARF/MF no 34/2015, a
fim de que colegiado de origem prossiga na apreciação do mérito, relativamente às demais
questões trazidas no Recurso Voluntário.
Considerando que o Conselheiro Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados à 1aTO/4aCâmara/2aSeção, para novo sorteio, e
distribuídos a este Relator para prosseguimento.
Nesse contexto, e conforme determinado pela CSRF, é imperativo o
conhecimento das demais questões suscitadas no apelo recursal.
2. Delimitação da lide.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é necessário esclarecer os
pressupostos para o exame da controvérsia posta, notadamente considerando o que restara
decidido no Acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF),
que conheceu do Recurso Especial da Procuradoria para dar-lhe provimento, a fim de determinar
o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões trazidas no
Recurso Voluntário.
Pois bem. Em sessão realizada no dia 15 de maio de 2012, os membros do
colegiado, por meio do Acórdão n° 2401-02.413, decidiram, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, declarando a improcedência
do lançamento.
O colegiado entendeu, pois, que tendo sido declarada inconstitucional pelo STF,
em decisão plenária, a norma que previa a sub-rogação do adquirente de produtos oriundos de
produtor rural pessoa física na obrigação de recolher a contribuição ao SENAR, deveria este
Tribunal Administrativo, em obediência ao seu Regimento Interno, declarar a improcedência do
lançamento.
Contudo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), ao
examinar o Recurso Especial da Procuradoria, entendeu de modo diverso, ao concluir pela
legalidade da cobrança do SENAR e pela previsão de regra normativa para exigência da
contribuição por sub-rogação.
É neste contexto, portanto, que se insere o presente julgamento, de modo que este
Relator tem o dever de respeitar a coisa julgada lá formada, que decidiu pela ausência de decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) declarando a inconstitucionalidade da exigência tributária
em epígrafe.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

Assim, as considerações tecidas no presente voto, fazem parte do contexto
narrado acima e levará em conta o exame dos autos feito pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CARF), sempre em obediência ao manto da coisa julgada que lá se formou.
As demais questões suscitadas no apelo recursal e não examinadas anteriormente,
dizem respeito aos seguintes pontos: (i) decadência do crédito tributário abrangido no período de
janeiro a novembro de 2003 e (ii) violação ao princípio da isonomia.
Ao que se passa a analisar.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, a exigência em epígrafe diz respeito às contribuições devidas à
Seguridade Social, sendo o fato gerador do lançamento a aquisição, pelo sujeito passivo, de
produto rural de pessoa física - gado destinado a abate -, uma vez que a Lei 8.212/91, art. 30, IV,
sub-rogou à empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa nas obrigações
da pessoa física de que trata alínea "a", inciso V, art. 12, da mesma lei., sendo que a apuração
dos valores se refere ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004. O recorrente foi cientificado da
presente notificação em 14/11/2008 (e-fl. 64), tendo apresentado impugnação tempestivamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em consulta aos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verificou que não haveria recolhimento de
contribuição previdenciária entre as competências 01/2003 e 12/2004, motivo pelo qual, decidiu
por aplicar a regra prevista no art. 173, I, do CTN, não cabendo a alegação de que parte do
lançamento estaria decaída.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de 01/01/2003 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 14/11/2008 (e-fl. 64).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, tenho posicionamento coincidente com o adotado pela
decisão recorrida, eis que, analisando o Auto de Infração e seus Anexos, não vislumbro
recolhimento, ainda que parcial, no que se refere à exigência tributária em epígrafe.
Assim, entendo que não houve antecipação de pagamento para o período
assinalado, eis que não constato nos autos a documentação comprobatória e nem mesmo os
demonstrativos arrolados pela fiscalização permitem compreender neste sentido, de modo que a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, não havendo
que se falar em decadência do crédito tributário, ainda que parcial.
Em outras palavras, apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não
vislumbro como comprovada a antecipação de pagamento, ainda que parcial, para o período
assinalado. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário, deve ser
contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de
pagamento antecipado.
A propósito, trata-se de matéria controvertida, de modo que o recorrente teve a
oportunidade de tecer maiores esclarecimentos a esse respeito, inclusive juntando a
documentação necessária em seu recurso, mas, em contrapartida, limitou-se a reproduzir o teor
de sua impugnação.
Dessa forma, afasto a alegação acerca da decadência do crédito tributário.
4. Mérito.
Em relação ao mérito, o único ponto que remanesce da controvérsia, diz respeito à
alegação do sujeito passivo acerca da violação ao princípio da isonomia, sob o fundamento no
sentido de que “a contribuição do produtor rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção mostra-se inconstitucional por diferenciar mediante
emprego de discrimen incompatível com a Constituição”.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, foge à competência deste Colegiado o exame da adequação das
normas tributárias fixadas pela Lei no 8.212/91 (ou qualquer outra lei tributária) aos princípios e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas na CF/88, eis que tal atribuição foi
reservada pela própria Constituição, com exclusividade, ao Poder Judiciário.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, por exemplo,
invocando os princípios da isonomia tributária, da moralidade administrativa ou da
impessoalidade, afastar a aplicação da lei tributária. Isto ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que serviu como base legal do
lançamento, sendo que apenas os órgãos judiciais têm esse poder.
Cumpre observar, inclusive, que o referido entendimento já está sumulado no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ultrapassado o ponto acima, apenas a título de esclarecimento, levando em
consideração o contexto das alegações do sujeito passivo, além da argumentação esclarecedora já
tecida no acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que deu
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos,
cumpre pontuar que já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o qual
a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Para além do exposto, cumpre esclarecer que a discussão sobre a
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento
na data de 30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral
reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874,
que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre aquele
julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF desobrigou o
empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de sua comercialização
(RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal suspendeu a
execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do Funrural, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento do RE 363852. Assim,
pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo ou, subsidiariamente, a
modulação de efeitos da decisão que considerou a cobrança constitucional, para definir
a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001 ou
alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o ministro, o
que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para o ministro, não
procede o argumento dos embargantes de que no julgamento questionado não teriam
sido aplicados os precedentes firmados no julgamento dos REs 363853 e 596177.
Segundo o relator, os precedentes foram afastados porque tratavam da legislação
anterior sobre a matéria, e não da lei questionada no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o ministro
destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O artigo 52,
inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por parte do Senado
quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é o caso dos autos, uma
vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas Leis
8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte da COFINS,
como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base para o
leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do produtor
rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para
a base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991,
a reclamar a necessidade de instituição por meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177, expressamente
foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido destacado: por não ter sido
servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga tributária em relação
ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição a contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer inconstitucionalidade,
visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa física a uma tributação
diferenciada é a mesma do segurado especial, pois reconhece as dificuldades e
especificidades das atividades no campo, permitindo a participação dos trabalhadores
rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento jurídico, o
legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que porventura poderia ser
empregado a determinada parcela do corpo social em situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do Estado
Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a saber:
formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na aplicação da lei,
e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à superação de
desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas, como é o caso do
trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria Isonomia,
com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para toda uma parcela da
sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas diferentes para alguns
destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende ao desígnio constitucional em
todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é preciso
novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da COFINS, cuja
incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas equiparadas, nos termos
da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei 10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos
de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, que
os acolhiam para modular os efeitos da decisão de constitucionalidade. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO
DE
CARÁTER
INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE
DA
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.720 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001779/2008-37

RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI
10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de
Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52,
X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação
de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874
RIO GRANDE DO SUL)
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Por fim, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja
do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 231
DF CARF MF
Original